Tribunal: TJMT
Processo: 1033592-64.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033592-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DANIEL DE PAULO SANTOS - CPF: 047.528.361-90 (AGRAVADO), PATRICIA BRUNETTA - CPF: 038.574.161-81 (ADVOGADO), CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 034.558.416-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO REALIZADO NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD). CURSO PROFISSIONALIZANTE. INSTITUIÇÃO AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao reeducando a remição de pena em razão de curso profissionalizante realizado na modalidade de ensino a distância (EAD), ofertado pela instituição “Escola CENED”. O órgão ministerial sustentou ausência de segurança do certificado, falta de comprovação de frequência e aproveitamento, e ausência de credenciamento da instituição junto ao SISTEC/MEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o curso profissionalizante realizado na modalidade EAD, devidamente certificado e autorizado pela administração penitenciária, é suficiente para ensejar a remição de pena pelo estudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei de Execução Penal (art. 126, §2º) expressamente admite a remição pelo estudo realizado na modalidade de ensino a distância, desde que as atividades sejam certificadas por autoridade educacional competente.

4.
A instituição “Escola CENED” possui autorização da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP) para ofertar cursos EAD a pessoas privadas de liberdade, conforme Portarias n. 307/2019/SAAP/SESP e n. 020/2022/GAB-SAAP/SESP.

5.
A documentação emitida pela direção do estabelecimento prisional goza de fé pública e comprova o cumprimento das exigências legais e regulamentares, não cabendo ao Judiciário afastar sua validade sem provas contrárias.

6.
A ausência de registro no SISTEC não impede o reconhecimento da remição, pois a legislação não exige tal requisito
específico, bastando o credenciamento educacional e a autorização da autoridade penitenciária.

7.
A finalidade ressocializadora da execução penal impõe interpretação favorável à remição, que incentiva a educação e a reintegração social do apenado.

8.
A jurisprudência desta Corte reconhece que a certificação emitida por instituição credenciada, aliada à certificação da unidade prisional, é suficiente para autorizar a remição da pena pelo estudo na modalidade EAD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A remição de pena pelo estudo realizado na modalidade de ensino a distância é admitida quando atendidos os requisitos do art. 126 da LEP e das Portarias estaduais que regulamentam a oferta de cursos EAD no sistema prisional.

2.
A certificação emitida por instituição educacional credenciada e autorizada pela administração penitenciária, aliada à declaração da unidade prisional, é suficiente para comprovar a efetiva realização do curso e autorizar a remição da pena.

3.
A ausência de registro da instituição no SISTEC não impede o reconhecimento da remição quando comprovada a autorização e supervisão do curso pela autoridade penitenciária competente.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, §§ 1º e 2º; Lei nº 9.394/1996,
arts
. 39, §3º, e 80, §1º; Portarias n. 307/2019/SAAP/SESP e n. 020/2022/GAB-SAAP/SESP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1007032-85.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 20.05.2025, DJE 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de execução penal nº 2000667-08.2021.8.11.0042, que concedeu ao reeducando
Daniel de Paulo Santos
a remição de pena pelo estudo realizado na modalidade de ensino a distância (EAD), ofertado pela instituição “Escola CENED”.

Em suas razões recursais (Id. 317919883), o Ministério Público pugna pela reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, que o certificado apresentado não oferece a segurança necessária ao reconhecimento do benefício da remição. Argumenta que, por ter sido o curso realizado na modalidade EAD, de maneira particular e individualizada pelo agravado, tornou-se inviável sua fiscalização pela direção da unidade prisional, não sendo possível comprovar que o curso foi efetivamente realizado por ele.

Alega, ainda, que o documento relacionado ao curso não registra a participação do apenado nas aulas ministradas, não informa seu aproveitamento e não há demonstração de que a instituição “Escola CENED” seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação.

Em contrarrazões, a defesa postula pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão guerreada (Id. 317919887).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 317919888).

Em parecer, da lavra da Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento do presente recurso de agravo em execução,
consoante entendimento assim sumariado:

“
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - MÉRITO - AFASTAMENTO DE REMIÇÃO CONCEDIDA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO AGRAVADO EM CURSO EAD – IMPROCEDÊNCIA DA TESE - Pretendido afastamento de remição concedida em razão da participação do Agravado em curso EAD. Improcedência. Certificação emitida por instituição de ensino credenciada, aliada à certidão da unidade prisional que atesta o cumprimento dos requisitos da Portaria 307/2019/SAAP/SESP mostra-se suficiente para autorizar a remição da pena pelo estudo. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
”
(Id.
321458358
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de remição de pena pelo estudo na modalidade de ensino a distância (EAD), especificamente em relação ao curso profissionalizante
de “formação para vendedor”, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas,
realizado pelo agravado e ofertado pela instituição “Escola CENED”.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

O instituto da remição pelo estudo encontra-se disciplinado no art. 126 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei n
.
12.433/2011, que assim dispõe:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

[...]

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.”

Como se vê, a própria lei expressamente admite a possibilidade de remição pelo estudo realizado na modalidade de ensino a distância, exigindo apenas que as atividades sejam devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes.

No caso em análise, verifica-se que o curso realizado pelo agravado foi ofertado pela instituição
“
Escola CENED
”
, que, conforme documentação acostada aos autos, possui autorização da Secretaria de Estado de
Segurança Pública para ofertar cursos no interior do estabelecimento prisional
(Id.
317923352
, p. 72
)
, em conformidade com a Portaria n
.
307/2019/SAAP/SESP, que regulamenta a oferta de cursos na modalidade EAD às pessoas privadas de liberdade custodiadas nos estabelecimentos penais estaduais.

Ademais, a
“
Escola CENED
”
obteve autorização específica da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP), para ofertar nos estabelecimentos penais estaduais cursos de extensão, graduação e pós-graduação, na modalidade EAD, nos termos da Portaria n. 020/2022/GAB-SAAP/SESP, de 08/3/2022, publicada no DOE 28.200, de 09/3/2022, p. 28.

Ademais, o curso foi autorizado pela direção da unidade prisional, que posteriormente emitiu informativo de pena e apresentou o certificado de conclusão do curso, contendo todos os dados necessários à análise do pedido de remição, incluindo a carga horária total de
180
horas.

Importante destacar que, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, os certificados relativos aos cursos profissionalizantes realizados pelo recuperando foram acostados aos autos diretamente pelo sistema penitenciário, o que, de plano, pressupõe o cumprimento das exigências previstas na Portaria nº 307/2019/SAAP/SESP.

Nesse contexto, não há como acolher a alegação ministerial de que o certificado apresentado não oferece a segurança necessária ao reconhecimento do benefício da remição. Isso porque os documentos emitidos pela direção do estabelecimento prisional gozam de fé pública, sendo hábeis para comprovar a realização das atividades educacionais pelo reeducando, não cabendo ao Poder Judiciário, sem elementos concretos em sentido contrário, questionar sua veracidade.

Quanto à alegação de que o documento não registra a participação do apenado nas aulas ministradas e não informa seu aproveitamento, cumpre observar que, tratando-se de curso realizado na modalidade EAD, a comprovação da participação e do aproveitamento se dá de forma diversa daquela utilizada no ensino presencial. No caso, a emissão do certificado de conclusão do curso, com a indicação da carga horária cumprida, pressupõe a participação efetiva
do reeducando nas atividades propostas e seu aproveitamento satisfatório, conforme os critérios estabelecidos pela instituição de ensino.

No que tange à alegação de ausência de demonstração de que a instituição
“
Escola CENED
”
seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação, cabe ressaltar que nem o art. 126 da LEP, nem a Resolução nº 391 do CNJ, exigem especificamente tal credenciamento para fim de remição pelo estudo. O que a legislação exige é que as atividades de estudo sejam certificadas pelas entidades educacionais competentes, requisito que foi devidamente atendido no caso em tela, uma vez que a instituição
“
Escola CENED
”
possui
autorização da Secretaria de Estado de Segurança Pública para ofertar cursos no sistema penitenciário.

A Escola CENED é instituição educacional privada de educação básica, credenciada pelo poder público, integra o sistema de ensino do Distrito Federal e é cadastrada no MEC/SISTEC - registro 43.079, estando autorizada, pois, a realizar cursos de qualificação ou capacitação profissional.

Não se pode olvidar, ainda, que a interpretação das normas relativas à execução penal deve ser orientada pela finalidade ressocializadora da pena, incentivando-se a educação e a qualificação profissional do apenado como instrumentos eficazes de reintegração social. Nesse contexto, impedir a remição da pena pelo estudo realizado na modalidade EAD, quando devidamente comprovada sua realização e conclusão, representaria um desestímulo ao esforço do reeducando em buscar sua qualificação profissional e, consequentemente, sua ressocialização, contrariando a própria finalidade da Lei de Execução Penal.

Por fim, cabe destacar que o entendimento aqui adotado encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, conforme precedente:

"Ementa: Direito Penal e Processo penal. Execução Penal. Remição da pena pelo estudo. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação. Primazia da resolução do mérito. Curso profissionalizante realizado à distância. Recurso provido. I. Caso em exame Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a remição pelo estudo em condenação a 20 (vinte) anos de reclusão por latrocínio, visando seja deferida a remição de 15 (quinze) dias da pena pelas 180horas/aula estudadas. II. Questão em discussão Cumprimento dos requisitos da Portaria
nº 307/2019/SAAP/SESP que "regulamenta a oferta de cursos na modalidade EAD - Educação à Distância às pessoas privadas de liberdade custodiadas nos estabelecimentos penais estaduais". III. Razões de decidir 1. A remição de pena por estudo realizado na modalidade a distância é admitida quando atendidos os requisitos legais e regulamentares, como credenciamento da instituição de ensino, comprovação de frequência, conteúdo programático, aproveitamento e supervisão pela administração penitenciária. 2. Se existe a certificação do ensino devidamente credenciada no MEC e autorizada para ofertar cursos pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, com a carga diária de aprendizado, conteúdo programático, nível de aproveitamento, somado a participação em prova presencial [método avaliativo], mediante supervisão, atestada pela unidade prisional, deve ser autorizada a remição da pena pelo estudo. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com remição de 15 (quinze) dias, pelas 180 horas/aula estudadas, no curso de qualificação profissional ["Pregão Eletrônico"], realizado na Escola CENED, no período de 14.3.2024 a 28.5.2024. Tese de julgamento: A certificação emitida por instituição de ensino credenciada, aliada à certidão da unidade prisional que atesta o cumprimento dos requisitos da Portaria 307/2019/SAAP/SESP mostra-se suficiente para autorizar a remição da pena pelo estudo."

(N.U 1007032-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo Ministério Público, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões do agravo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
os artigos 126, § 2º da LEP, e artigos 39, § 3º, e 80, § 1º, da Lei n.º 9.394/96.

Diante do exposto,
em
consonância com o parecer
ministerial,

nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025